Tribunal: TJBA
Processo: 8010855-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8010855-76.2026.8.05.0000 – Comarca de Iaçu/BA Impetrante: Movan Araujo Vieira Impetrante: Dianna Santana Andrade Paciente: Laiza Santos da Silva Advogado: Dr. Movan Araujo Vieira (OAB/BA 69.418) Advogada: Dra. Dianna Santana Andrade (OAB/BA 72.801) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA Processo de 1º Grau: 8000001-44.2026.8.05.0090 Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N° 11.343/06). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO WRIT. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO Da PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO TÉCNICA DA DROGA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. LAUDO DE EXAME PERICIAL CONSTATANDO A NATUREZA E A QUANTIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, APONTANDO QUE A PACIENTE É RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA AVÓ IDOSA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRADO QUE TAL MATÉRIA FORA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Movan Araujo Vieira (OAB/BA 69.418) e Dra. Dianna Santana Andrade (OAB/BA 72.801), em favor de Laiza Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 01/01/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 99156162), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como a ofensa ao princípio da proporcionalidade. Aduzem, ainda, a ausência de quantificação técnica da droga apreendida. Sustentam, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteiam, subsidiariamente, a substituição da preventiva pela domiciliar, apontando que a paciente é responsável pelos cuidados da avó idosa. IV - Informes judiciais (ID. 100663303) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante ID: 537140465 (8000001-44.2026.8.05.0090). No dia 01 de janeiro de 2026, sob os autos de nº: 8000001-44.2026.8.05.0090 a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em manifestação de ID: 537137678 pugnou pela concessão da liberdade provisória com ou sem fiança, em favor de JOILSON VIEIRA SILVA e LAIZA SANTOS DA SILVA. Subsidiariamente pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No dia 01 de janeiro de 2026 em manifestação de ID: 537139155, o Ministério Público do Estado da Bahia requereu a homologação do Auto de Prisão em Flagrante e a conversão da prisão em flagrante de JOILSON VIEIRA SILVA e LAIZA SANTOS DA SILVA em prisão preventiva. No dia 02 de janeiro de 2026, em decisão de ID: 537152076 a prisão em flagrante de LAIZA SANTOS DA SILVA E JOILSON VIEIRA SILVA foi convertida em prisão preventiva pelo juízo plantonista. No mesmo dia, foram cumpridos os mandados de prisão (ID: 537154837) e (ID: 537154836). No dia 26 de janeiro de 2026, em audiência de custódia, este Juízo manteve a prisão preventiva de LAIZA SANTOS DA SILVA e concedeu a prisão domiciliar em favor de JOILSON VIEIRA SILVA. (ID: 539846805). Foi instaurado Inquérito Policial tombado sob o nº 8000121-87.2026.8.05.0090 (ID: 539477357) já devidamente relatado pela Autoridade Policial e encaminhado ao Ministério Público. No ensejo, destaca-se que a exordial acusatória foi oferecida no dia 17 de fevereiro de 2026 sob os autos nº 8000270-83.2026.8.05.0090. No dia 23 de fevereiro de 2026, em decisão de ID: 544397932 este Juízo determinou a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 11.343/2006. No dia 18 de fevereiro de 2026, a defesa técnica de LAIZA SANTOS DA SILVA impetrou Habeas Corpus, ocasião em que a relatora requisitou informações a autoridade coatora. [...]”. V - Ab initio, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, estas não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogados, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, qual seja cópia da decisão de manutenção da prisão preventiva, proferida em audiência de custódia, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão. VI - Outrossim, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da proporcionalidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual da paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. VII - Ademais, no que tange à alegada ausência de laudo técnico acerca da droga apreendida, verifica-se, em cotejo ao Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo de Exame Pericial (ID. 99156166, fl. 44), documento firmado por perito criminal constatando a natureza e a quantidade do material entorpecente, razão pela qual não assiste razão aos Impetrantes. VIII - Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que a paciente é responsável pelos cuidados de sua avó idosa, constata-se que não restou comprovada nos autos à submissão da matéria perante o Juízo a quo, o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem. X – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010855-76.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Iaçu/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Movan Araujo Vieira (OAB/BA 69.418) e Dra. Dianna Santana Andrade (OAB/BA 72.801), como Paciente, Laiza Santos da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.